Tribunal: TJSP
Processo: 1055630-88.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
1. A inquilino se faculta exigir do locador proteção da posse em face de eventual turbação por obra do prédio vizinho, e, na omissão, rescindir o contrato e desocupar o imóvel locado, com a consequência prevista em cláusula penal. Mantendo-se, obriga-se a honrar os aluguéis e encargos.
2. Não há nulidade na conversão da ação de despejo por falta de pagamento, se os inquilinos foram depois

Ementa:
1. A inquilino se faculta exigir do locador proteção da posse em face de eventual turbação por obra do prédio vizinho, e, na omissão, rescindir o contrato e desocupar o imóvel locado, com a consequência prevista em cláusula penal. Mantendo-se, obriga-se a honrar os aluguéis e encargos.
2. Não há nulidade na conversão da ação de despejo por falta de pagamento, se os inquilinos foram depois citados e oferecem os embargos em que se defendem e discutem a dívida.
3. Repetição em dobro pressupõe excesso na pretensão, que no caso não há, e má-fé, que tampouco há.
4. Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000496309
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
no 1055630-88.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo,
em que são apelantes KELI TAVARES RAMALHO e
JEFFERSON BAPTISTA DOMINGUES SEGALLA e é
apelado OSMAR PERROTTA JÚNIOR.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO APELO, V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
elação no 1055630-88.2018.8.26.0100 – Ca 25520e
2
Voto no 41.656
Apelação no 1055630-88.2018.8.26.0100
Processos conexos no 1003866-63.2018.8.26.0100 e
no1066152-14.2017.8.26.0100
7a Vara Cível do Foro Central da Capital
Apelantes: Keli Tavares Ramalho e Jefferson Baptista
Domingues Segalla
Apelado: Osmar Perrotta Júnior
28a Câmara da Seção de Direito Privado
1. A inquilino se faculta exigir do
locador proteção da posse em face de
eventual turbação por obra do prédio
vizinho, e, na omissão, rescindir o
contrato e desocupar o imóvel locado,
com a consequência prevista em cláusula
penal. Mantendo-se, obriga-se a honrar
os aluguéis e encargos.
2. Não há nulidade na conversão da ação
de despejo por falta de pagamento, se os
inquilinos
foram
depois
citados
e
oferecem os embargos em que se
defendem e discutem a dívida.
3.
Repetição
em
dobro
pressupõe
excesso na pretensão, que no caso não
há, e má-fé, que tampouco há.
4. Apelo improvido.
Ex-inquilinos apelam (fls. 329/338) da
respeitável sentença (fls. 325/327) que lhes rejeitou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
elação no 1055630-88.2018.8.26.0100 – Ca 25520e
3
embargos à execução de título extrajudicial, aluguéis e
encargos, em que se converteu originária ação de despejo
por falta de pagamento e por aluguéis e encargos. Insistem
na impugnação à conversão, ausente citação e ausente
oportunidade de defesa e de discussão da dívida.
Argumentam com a entrega das chaves, com a pendência da
ação de despejo por denúncia vazia e com as “péssimas
condições do imóvel” - “inúmeros problemas de elétrica,
interruptores e tomadas, esgotos (o banheiro principal não
tinha conexão com o esgoto, fazendo com que transbordasse
o ralo)”, “várias fechaduras quebradas e infiltrações”,
“estuques” que caíram, tudo agravado com “transtornos de
barulho, sujeira entulho, impossibilidade de acesso,
vulnerabilidade, facilitação para assaltos”, em decorrência
de “demolição e posterior construção de um prédio” ao lado -
, o que tornou o imóvel incompatível para o fim comercial a
que tinha sido alugado. Acrescentam “que, de boa-fé,
custearam todos os reparos”, mas lhes foi negado o desconto
no aluguel, e impugnam a pretensão aos aluguéis de janeiro
de 2017 e de fevereiro de 2018 e ao tributo e insistem no
“pedido contraposto”, o dobro do excesso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
elação no 1055630-88.2018.8.26.0100 – Ca 25520e
4
Vieram preparo (fls. 339/340) e resposta
(fls. 342/354).
É o relatório
1. Não há nulidade na conversão da ação
de despejo por falta de pagamento (fls. 217/219 e 241),
porque os inquilinos foram depois citados (fls. 243/246) e
oferecem os embargos em que se defendem e discutem a
dívida.
2. Ao locador incumbe “garantir, durante
o tempo da locação, o uso pacífico” e “manter” “a forma e o
destino do imóvel” locado (Lei 8.245/91, art. 22, II e III).
Assim e ao contrário do que registrou a
respeitável sentença (fl. 326), se danos decorrentes da obra
do vizinho turbassem a posse dos inquilinos sobre o imóvel
locado, facultava-se-lhes exigir medidas do locador, a
proteção da posse, e, na omissão, a rescisão do contrato,
com a desocupação e a consequência prevista na cláusula
penal (fl. 104).
Apesar do e-mail de 17 de julho de 2014
noticiando deterioração do imóvel, transtorno e aceno com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
elação no 1055630-88.2018.8.26.0100 – Ca 25520e
5
transferência “para outro endereço” “enquanto durar” a obra
ou com “como cancelar o contrato” (fls. 21 e 148), o que soa
estranho porque a obra data de maio de 2016 (fl. 5), e apesar
da notificação de 12 de maio de 2017 referindo-se à “obra
de edifício de grande porte ao lado do imóvel” e a
transtornos, pleiteando redução do aluguel, “consertos”,
parcelamento de tributo e, se não houvesse acordo,
“proposta viável para devolução”, “dispensando consertos e
pintura” (fls. 22/23 e 149/150), tudo não passou disso.
Eles não só não exigiram as medidas do
locador, não rescindiram a locação nem desocuparam o
imóvel, como, antes e desde janeiro de 2017, deixaram de
pagar os aluguéis e encargos.
3. Então, haverão de honrá-los, nos
exatos termos da pretensão do locador (fls. 187/188, 218 e
226/240).
Nos exatos termos, porque, como agora
sim observou a respeitável sentença, o único recibo exibido
(fls. 35/36) diz respeito a aluguel que não está em execução,
porque chaves se entregam em mãos, não pelo correio nem
por Marília de Dirceu (fls. 182/183), porque a entrega se deu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
elação no 1055630-88.2018.8.26.0100 – Ca 25520e
6
em 23 de fevereiro de 2018 (fls. 185, 225 e 305) e porque
incide o tributo proporcional (fl. 240).
4.
Repetição
em
dobro
pressupõe
excesso, que não há, e má-fé (Código Civil de 2002, art.
940), que tampouco há, e a rejeição fica mantida.
5. Diante da decadência recursal, eleva-
se em um ponto percentual o arbitramento dos honorários de
sucumbência.
6.
Pelas
razões
expostas,
nega-se
provimento ao apelo.
Celso Pimentel
relator